Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. SATISFAÇÃO DE PRETENSÃO QUE ENTENDIA SER LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO DE ROUBO. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL LEVE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.

1. Estando demonstrado que o réu objetivava satisfazer pretensão que entendia legítima, e verificada a ausência de dolo de subtração, deve ser desclassificada a conduta de roubo para aquela prevista no art. 345 do CP.

2. Havendo nos autos laudo de exame de corpo de delito que comprova as lesões corporais decorrentes das agressões sofridas pela vítima, deve a condenação por exercício arbitrário das próprias razões ser cumulada com a pena referente à lesão corporal, nos exatos termos do artigo 345 do Código Penal.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.